Tribunal: TJMT
Processo: 1002176-28.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002176-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (APELANTE), GABRIEL VAZ GUIMARAES - CPF: 119.052.057-59 (ADVOGADO), CRISTIANO HOLANDA TRAVASSOS CORREA - CPF: 086.808.157-48 (ADVOGADO), LENO FERREIRA DA SILVA - CPF: 070.872.007-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DAVID AIRES LESTE - CPF: 043.978.286-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Anulação de Débitos Tributário – preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – produção de prova pericial indeferida – não ocorrência
– ICMS — DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO — INFRAÇÃO MATERIAL — LEI ESTADUAL N. 7.098/98 – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RESOLUÇÃO N. 007/2008 – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – MULTA FIXADA DE ACORDO COM A LEI – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O artigo 355, I, do CPC/15 autoriza o magistrado a julgar antecipadamente a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou não houver necessidade de produzir prova, não constituindo cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sendo de sua incumbência o controle da matéria probatória, que se dirige à formação de seu convencimento.

2.

As mercadorias transportadas no território do Estado de Mato Grosso devem sempre ser transportadas com as respectivas Notas Fiscais, na medida que a sua apresentação é obrigação do contribuinte, e necessária para cumprimento de diversos procedimentos administrativos fiscais, consoante Lei Estadual n. 7.098/98.

3.

Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução n. 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir a livre circulação de mercadoria, sem o pagamento do ICMS devido.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, na Ação de Anulação de Débitos Tributário n. 1002176-28.2020.8.11.0041, ajuizada por
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente os pedidos constantes na exordial e extinguiu o feito, com resolução ao mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 84838959 e 84838960), o apelante argui, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de produção de prova pericial, violando o princípio da ampla defesa e do devido processo legal, para comprovar que o TAD 11393702 decorreu de mero equívoco e não por fraude dolosa de reutilização de documento fiscal.

Alternativamente, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com cancelamento dos Termos de Apreensão e Depósito n. 11393702 e n. 11419357, e, por conseguinte, dos débitos de ICMS e multa, ou redução da multa, conforme parâmetros de razoabilidade.

O recurso foi preparado (Id. 84838961 - Pág. 1 a 2).

O apelado nas contrarrazões ratificou o que foi descrito na contestação (Id. 84838964).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela ausência de ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial neste processo (Id. 87293498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes
os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Passo ao exame.

No primeiro momento, a parte apelante argui a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial.

Assevera que a produção de prova pericial “constitui medida imprescindível para o deslinde do caso na medida em que a análise da farta documentação juntada aos autos, sob o ponto de vista contábil, permitirá que se demonstre que a situação vivenciada no TAD 11393702 decorre de mero equívoco por parte da Apelante no atendimento à legislação fiscal, não tendo ocorrido fraude dolosa consistente na reutilização de documento fiscal, como imputou a Apelada à Apelante” – Id. 84838960 - Pág. 6.

Contudo, do exame dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa no indeferimento de produção de prova no julgamento antecipado da lide.

Consoante disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil o “juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas”.

De acordo com os artigos 139, inciso II, e 370, parágrafo único, ambos do mesmo Códex, cabe ao magistrado “velar pela duração razoável do processo”, bem como “de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” e indeferir “em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Ou seja, o julgamento antecipado, quando cabível, é um dever.

Verifica-se que o magistrado
a quo
entendeu ser desnecessária a produção de prova pericial para o julgamento da lide, uma vez que as provas necessárias a solução da lide já constam dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Superada a preliminar passo a análise do mérito recursal.

O apelante, em suas razões recursais, requer o cancelamento dos Termos de Apreensão e Depósito n. 11393702 e n. 11419357, por entender que são indevidos, e, por conseguinte, os débitos de ICMS e multa, ou, alternativamente, a redução da multa, conforme parâmetros de razoabilidade.

Pois bem.

A respeito do Termo de Apreensão e Depósito n. 11393702, a apelante alegar que o referido termo foi lavrado a partir da constatação de suposta “reutilização” documentos fiscais para embasar operações de transportes distintas.

Aponta que tal ato é “uma infração gravíssima” que não se pode imputar a ela, pois houve “equívoco cometido pelo motorista de transporte de cagas que equivocadamente, apresentou DANFE referente a operação anterior”. A mercadorias transportadas estavam devidamente amparada por documentos fiscais idôneos.

Não assiste razão à apelante.

Sem margem para dúvida, as mercadorias transportadas no território do Estado de Mato Grosso devem sempre ser transportadas com as respectivas Notas Fiscais, na medida que a sua apresentação é obrigação do contribuinte, e necessária para cumprimento de diversos procedimentos administrativos fiscais, consoante está na Lei Estadual n. 7.098/98:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

III - exibir ou entregar ao fisco, quando exigido pela legislação ou quando solicitado, os livros e documentos fiscais, assim como outros elementos auxiliares relacionados com a condição de contribuinte do imposto;

(...)

VIII - escriturar livros e emitir documentos fiscais na forma e prazo regulamentares;

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal: (...)

j) reutilização em outra operação ou prestação de documento fiscal - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor da operação ou da prestação ou, à falta deste, do valor indicado no documento exibido.

No mais, o RICMS assim dispõe:

(...) Art. 178 Os contribuintes, excetuados os produtores não equiparados a estabelecimento comercial ou industrial, emitirão Nota Fiscal:

I – sempre que promoverem a saída de mercadorias;

II – na transmissão de propriedade das mercadorias, quando estas não devam transitar pelo estabelecimento transmitente;

Assim, não há ilegalidade na autuação da referida TAD.

Em relação ao Termo de Apreensão e Depósito n. 11419357, o mesmo foi lavrado para exigir a antecipação do ICMS a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias.

A apelante contesta o fundamento exclusivo em Resolução Administrativa n. 07/08, emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, sem respaldo legal.

Todavia, sem razão.

Impende considerar que este Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de considerar legal o regime tributário diferenciado instituído pela Resolução n. 7/2008/SARP, que estabelece a necessidade de pagamento antecipado e integral do imposto quando o contribuinte possuir débitos pretéritos e, de consequência, considerou legal a apreensão de mercadorias e a aplicação de penalidades nos casos em que esta medida tenha por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido antecipadamente pela operação referente à própria mercadoria apreendida, uma vez que a sua circulação sem o recolhimento do imposto devido configura infração material de cunho permanente.

Confira-se:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INATIVIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DÉBITO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RESOLUÇÃO N° 007/2008 – SARP – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE EXAÇÃO – EMPRESA BENEFICIADA PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRODEIC) – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula n° 481, do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade judiciária à pessoa jurídica está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica. 2. Considerando que a Empresa Agravante se encontra inativa, situação que a princípio lhe impede de auferir rendimentos, verifica-se a verossimilhança da ausência de poder econômico para suportar os custos da presente demanda. 3. Consoante entendimento firmado e ratificado por esse Sodalício, “o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei” (N.U 0041499-38.2012.8.11.0041, Relatora: Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017). 4. Se as mercadorias apreendidas estavam sujeitas ao recolhimento do ICMS, concomitantemente a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, não há ilegalidade na apreensão das mercadorias, quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido, tampouco ofensa à livre iniciativa, concorrência ou livre exercício da atividade empresarial. 5. A alegação, em sede recursal, de matéria não submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, constitui inovação recursal e supressão de instância, não admitida em nosso ordenamento jurídico. (N.U 0049161-48.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

APELAÇAO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL - APREENSÃO DE MERCADORIAS - REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DO IMPOSTO CONCOMITANTE A CADA OPERAÇÃO E/OU PRESTAÇÃO RELATIVAAO TRÂNSITO DE BENS E MERCADORIAS (ART.1o DA RESOLUÇÃO 07/2008 - SARP) - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER - APELO PROVIDO. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir a livre circulação de mercadoria, sem o pagamento do ICMS devido.
(N.U 1029937-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

No que se refere à redução da multa, conforme parâmetros de razoabilidade, não há como atender a pretensão da apelante, porque sua fixação decorre da Lei Estadual n. 7.098/98, como bem fundamentou o magistrado
a quo
na sentença,
in verbis
:

(...) Quanto ao valor da multa, que seria abusiva, ressalto que decorre também de imposição legal, devidamente prevista no art. 45, IV, ‘j’, acima citado, o qual fixa o montante correspondente a 100% (cem por cento) do valor da operação ou do valor indicado no documento exibido.

Desta feita, sem razão o requerente. Como dito, a aplicação da penalidade pela em questão se revelou obediente aos preceitos legais que regem a matéria. Outrossim, não ressaiu do conjunto probatório nenhum dos vícios apontados pelo autor, mas apenas seu inconformismo diante a penalidade. Logo, o indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial é medida que se impõe.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença recorrida. Majoração dos honorários em 1% (um por cento), conforme art. 85, § 11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022